Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e direito à saúde. Apelação cível. Fornecimento de medicamento. Tema 1.234 do STF. Prescrição médica fundamentada. Recusa administrativa injustificada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação buscando o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado à lista do SUS, prescrito por médico que acompanha o autor. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Apela o Distrito Federal visando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
i) saber se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1.234 do STF;
ii) saber se o medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, pode ser fornecido obrigatoriamente quando atendidos os requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF; e
(iii) saber se uma negativa administrativa, fundamentada genericamente, é suficiente para afastar a prescrição médica individualizada.
III. Razões de decidir
3. No que se refere à competência, o STF, no Tema 1.234, modulou os efeitos da decisão para que somente os processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no DJe fossem afetados pela alteração de competência. Considerando que a presente ação foi ajuizada antes do referido marco, prevalece a competência da Justiça Estadual.
4. O artigo 196 da Constituição Federal assegura o direito à saúde, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, corroborado pela Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. O STF, ao julgar o Tema 1.234, estabeleceu critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, porém determinou que "até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento".
6. No caso concreto, restou comprovado que o medicamento prescrito possui registro na ANVISA, evidências demonstradas e que as alternativas oferecidas pelo SUS mostraram-se ineficazes, sendo a recusa administrativa injustificada e genérica, desconsiderando a condição clínica específica do autor.
7. A prescrição médica individualizada, emanada de profissional que acompanha o paciente, deve prevalecer na ausência de prova técnica robusta em sentido contrário, sob pena de violação à autoridade médica e ao direito fundamental à saúde. A subposição da prescrição médica individualizada ante pareceres de órgãos técnicos que discutem os casos e os fármacos sob uma ótica generalista importaria em afastamento da prática médica usual que considera não apenas um ou outro elemento da literatura médica quanto ao fármaco, mas uma série de dados obtidos com os exames físicos, adaptação ou intolerância do paciente a remédios, ajustes de posologia, comorbidades adicionais, etc. Isso acarretaria também a usurpação da autoridade do profissional médico que acompanha o estado de saúde do paciente.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
---------
Dispositivo relevante: artigo 196 da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.234, STF.